Tribunal: TJSP
Processo: 0003696-36.2014.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta como principal a medida cautelar inominada – Programa habitacional Residencial Pazetti, do Município de Paulínia – Autores que apresentaram os documentos exigidos, pagaram o sinal e receberam o Termo de Posse – Municipalidade que não deu continuidade ao trâmite administrativo para a efetivação do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta como principal a medida cautelar inominada – Programa habitacional Residencial Pazetti, do Município de Paulínia – Autores que apresentaram os documentos exigidos, pagaram o sinal e receberam o Termo de Posse – Municipalidade que não deu continuidade ao trâmite administrativo para a efetivação do financiamento e a assinatura do contrato de compra e venda – Condenação em obrigação de fazer consistente na remessa de toda a documentação necessária para aquisição de imóvel com alienação subsidiada para a Caixa Econômica Federal, para formalização do financiamento e do contrato de compra e venda – Cabimento – Juros de mora sobre a condenação indenizatória, que não foi objeto de recurso – Inaplicabilidade do percentual de 1% – Incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança conforme julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e da Taxa Selic, a partir da entrada em vigor EC 113/21 – Sentença alterada apenas nesse ponto – Recurso parcialmente provido.